Tribunal: TJDFT
Processo: 0708938-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708938-52.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVONE MARIA JUNQUEIRA FIGUEIREDO PENAFORTE APELADO: NAJEH MOUNIR D E S P A C H O Pedido deduzido ao ID 21846944, reiterado na petição de ID 22086164, que será apreciado quando do julgamento. Aguarde-se julgamento conforme certidão ao ID 22001625. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora